Tribunal: STF
Processo: ARE 1531848
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Antônio Joadson da Silva, Vitor de Jesus Moreira dos Santos e Edilson Souza Vieira, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Insurgência dos réus e de terceiro interessado.



    Preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio. Não acolhimento. Policiais civis que tiveram entrada no imóvel franqueada por um dos corréus, abordado momentos antes na via pública. Situação de flagrância, ademais, que justifica o ingresso dos agentes públicos no local. Imóvel, por fim, que sob nenhum prisma pode ser encarado como “casa”, porquanto servido única e exclusivamente para o armazenamento e a distribuição de drogas.



    Preliminar de Justiça Gratuita. Não acolhimento.



    Materialidade e autoria delitivas quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico bem apuradas. Conjunto provatório constituído nos autos que é amplo, robusto e fortalece a narrativa acusatória. Réus que foram presos em flagrante em imóvel locado pra fins de tráfico, na posse de vultosa quantidade e variedade de drogas, além de petrechos e anotações indicativas das atividades ilícitas. Vínculo associativo devidamente comprovado. Condenações que eram medidas de rigor.



    Dosimetria das penas. Penas adequadas, sendo desnecessária qualquer correção. Terceira fase. Pleitos de afastamento da causa de aumento de penas prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 (crimes praticados nas imediações de estabelecimentos de ensino). Impossibilidade. Causa de aumento que possui natureza objetiva. Ausência de comprovação de que as escolas estariam fechadas em decorrência da pandemia do coronavírus. Pedidos de aplicação da causa de diminuição de penas disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Inviabilidade. Provas suficientemente demonstrativas de que os réus se dedicam a atividades ilícitas.



    Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade, em razão da quantidade de pena e da existência de circunstâncias judiciais favoráveis.



    Regime inicial fechado, estabelecido em conformidade com os critérios legais. Manutenção. Aplicação da detração penal neste momento processual que não produziria qualquer consequência prática. Matéria afeta ao juízo das execuções criminais.



    Perdimento dos veículos Chevrolet/Onix, Renault/Clio e Fiat/Fiorino. Além da ausência de provas idôneas a demonstrar a efetiva aquisição dos veículos pelos acusados, há elementos suficientemente indicativos de que se trata de instrumentos e produtos do crime de tráfico de drogas.



    Apelo do terceiro interessado. Perdimento do veículo GM/Camaro. Veículo apreendido na garagem de um dos réus. Ausência de comprovação de pagamento pelo bem móvel. Inconsistências insuperáveis detectadas nas alegações do terceiro interessado e do réu, denotativas de que, na verdade, o carro pertence a este e foi obtido com recursos oriundos do tráfico de drogas. Perdimento mantido.



    NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS.



    PRELIMINARES REJEITADAS.



    RECURSO DOS RÉUS DOUGLAS E EMERSON PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar o decreto de perdimento de todos os aparelhos celulares.



    RECURSOS DOS DEMAIS CORRÉUS DESPROVIDOS.



    RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO DESPROVIDO. (e-doc. 34, p. 2-5)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, LVII, além de artigos do Código de Processo Penal (e-doc. 42).



    3. O recurso foi inadmitido por ausência de demonstração da repercussão geral da questão constitucional apresentada (e-doc. 65).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se os recorrentes a apresentarem preliminar formal genérica, sem fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Ressalto que as alegações de violação específica a normas de Direito Federal fogem ao âmbito restrito do apelo extremo (e-doc. 42, p. 6). E ainda que não fosse esse o caso, assento ser insuficiente e vaga a afirmação de que Ação Penal que viola artigos importantes do Código de Processo Penal, contrapesos que fazem a máquina punitiva do estado ser mais justa, característica essencial em um Estado de Direito. Tal passagem não atende ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto, de tal sorte que, assim como redigida, a preliminar poderia ser utilizada em qualquer caso, tamanha a generalidade. 



    7. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Neste cenário, em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator